Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE DO AGENTE. EXCLUSÃO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.
2. No caso, o furto foi praticado no período noturno, o que imprime elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. Também, o agente já foi condenado em definitivo (reincidência) por delitos patrimoniais, caracterizada a habitualidade delitiva, o que se revela incompatível com a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Adequada a valoração negativa da culpabilidade quando o acusado, ao praticar o crime, encontrava-se em liberdade com monitoração eletrônica decorrente de outra infração.
4. É entendimento pacífico na jurisprudência do STJ que as condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, não ensejando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
5. Em relação ao quantum de aumento deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos de reclusão), a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. É incabível a fixação de valor mínimo a título de danos causados à vítima se não há pedido expresso do Ministério Público na peça inicial acusatória, sob pena de violação ao princípio da correlação e das garantias do contraditório e da ampla defesa.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.